Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-19.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESES REJEITADAS. PROVAS SUFICIENTES. CRIME FORMAL. ERRO DE PROIBIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de descumprimento de medidas protetivas.
II – Questões em discussão
2. (i) Avaliar (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) Analisar se o acusado tinha consciência da ilicitude de seu agir; (iii) Definir se a conduta configura o crime de descumprimento de medidas protetivas.
III – Razões de decidir
3. O descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como ocorreu nos autos.
4. Nos termos do art. 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inescusável e, para que se reconheça o erro de proibição, deve a defesa demonstrar que o réu não tinha condições de saber da ilicitude do seu comportamento. 4.1. Se o réu foi intimado da decisão que impôs as medidas protetivas e, em juízo, confirmou a ciência das restrições, conclui-se que tinha conhecimento da determinação judicial e das respectivas consequências.
5. Quando os fatos narrados e comprovados se enquadram integralmente ao tipo penal descrito na norma, não há falar em desclassificação para conduta mais branda.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 21; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1972399, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão no 2026893, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24/07/2025; TJDFT, Acórdão no 2022661, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1977164, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.666/MS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/12/2024; TJDFT, Acórdão no 1986100, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03/04/2025.